Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. MAIS DE ANO E DIA. RITO COMUM. CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES RECURSAIS. PROVAS COLIGIDAS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO DA POSSE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, trata-se de pedido de reintegração de posse, cujo esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia, razão pela qual a lei determina que a ação deverá tramitar pelo rito comum, ou seja, descabida a concessão de liminar.
2. A alegação do recorrente de que desde criança residia com o autor da herança, que lhe tratava como filho e, inclusive, patrocinou seus estudos encontra respaldo na documentação anexada a este agravo. Ademais, a prova documental também indica a plausibilidade de sua alegação de que já residia no imóvel, juntamente com o autor da herança, muito antes do óbito, de sorte que sua permanência na residência configuraria mera prorrogação da posse anterior.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.